Tribunal: TJBA
Processo: 8043979-84.2025.8.05.0000
Classe: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: AGRAVO INTERNO EM AÇÃO COLETIVA DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE GREVE n. 8043979-84.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público AGRAVANTE: SINDICATO DOS MEDICOS DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): CARLOS ALBERTO TOURINHO FILHO registrado(a) civilmente como CARLOS ALBERTO TOURINHO FILHO AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO COLETIVA DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE GREVE CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER E REPARAÇÃO DE DANOS. MOVIMENTO PAREDISTA EM SAÚDE PÚBLICA. RESTRIÇÃO DE ATENDIMENTOS. SERVIÇO ESSENCIAL. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. CONCESSÃO INAUDITA ALTERA PARTE. ASTREINTES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo interno interposto por SINDICATO DOS MÉDICOS DO ESTADO DA BAHIA – SINDIMED contra decisão monocrática proferida em plantão, em Ação Coletiva Declaratória de Ilegalidade de Greve (cumulada com obrigação de não fazer e reparação de danos) ajuizada pelo ESTADO DA BAHIA. O Estado alegou deflagração de movimento anunciado como “restrição de atendimentos”, com impacto sobre atendimentos classificados como fichas verdes e azuis e sobre procedimentos eletivos, nas unidades Maternidade Albert Sabin, Hospital Geral do Estado, IPERBA, Maternidade Tsylla Balbino e Hospital Geral Roberto Santos, com pedido de tutela de urgência para cessação imediata e restabelecimento integral dos serviços. A decisão agravada deferiu tutela provisória para: (i) declarar a ilegalidade e/ou abusividade do movimento; (ii) determinar a sustação imediata da paralisação e o restabelecimento integral de atendimentos nas unidades indicadas; e (iii) fixar multa diária de R$ 50.000,00 em caso de descumprimento. O sindicato sustentou inexistência de “greve típica”, por se tratar de restrição seletiva, parcial e temporária, deliberada em assembleia, motivada por iminente dispensa de médicos celetistas e substituição por contratações via pessoa jurídica, com preservação de urgência e emergência; alegou violação ao contraditório e pediu suspensão/reforma da decisão e afastamento ou redução da multa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a restrição coletiva de atendimentos em unidades hospitalares caracteriza movimento sujeito ao controle judicial e pode ser contida para assegurar continuidade de serviço público essencial de saúde; e (ii) estabelecer se a tutela de urgência concedida inaudita altera parte e a multa diária fixada devem ser mantidas. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. A restrição de atendimentos admitida pelo agravante, ainda que denominada “restrição seletiva” ou “operação-padrão”, produz limitação coletiva da prestação do serviço público de saúde, com repercussão direta no acesso da população, sujeitando-se a contenção e controle judicial em se tratando de serviço essencial. 2. O direito de greve, embora assegurado pela CF/1988, não possui caráter absoluto, especialmente no âmbito de serviços públicos essenciais, sendo condicionado, no caso dos servidores públicos, aos termos e limites definidos em lei específica, e, em atividades essenciais, à preservação das necessidades inadiáveis da comunidade, com referência aos arts. 10 e 11 da Lei nº 7.783/1989. 3. A tutela provisória mostra-se justificada em cognição sumária pela prevalência do direito fundamental à saúde e pela necessidade de continuidade do serviço público, sendo legítima a intervenção jurisdicional para impedir interrupção ou limitação relevante em ambiente hospitalar, diante do risco de desassistência. 4. A invocação do Código de Ética Médica (Res. CFM nº 2.217/2018) não afasta a incidência do regime constitucional e legal de continuidade do serviço público essencial, sobretudo quando a motivação indicada se vincula a questões de vínculo/contratação, sem demonstração de colapso técnico imediato que justificasse suspensão coletiva de atendimentos. 5. A comunicação prévia e a deliberação em assembleia não afastam a tutela deferida, pois o fundamento da medida é assegurar atendimento universal e integral em saúde e impedir fragmentação da prestação com potencial de negação de atendimento. 6. A concessão inaudita altera parte é admissível em tutela de urgência quando presentes probabilidade do direito e perigo de dano, sendo o contraditório diferido satisfeito pela possibilidade de impugnação recursal, sem nulidade quando a medida visa resguardar interesse público primário em saúde pública. 7. A multa diária possui caráter inibitório e instrumental à efetividade da ordem judicial, não se evidenciando, no momento, desproporcionalidade apta a justificar exclusão ou redução, ausentes elementos novos que infirmem a necessidade do comando de restabelecimento integral. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A restrição coletiva de atendimentos em unidades hospitalares, ainda que parcial e denominada “restrição seletiva”, submete-se ao controle judicial, podendo ser contida para assegurar a continuidade do serviço público essencial de saúde. É admissível tutela de urgência inaudita altera parte para determinar restabelecimento integral de serviços de saúde quando presentes os requisitos do art. 300 do CPC, com contraditório diferido. Mantêm-se astreintes fixadas para garantir efetividade de ordem judicial em matéria de saúde pública, ausentes elementos concretos que imponham redução no caso. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 9º, 37, VII, 196; CPC, arts. 300, 1.021; Lei nº 7.783/1989, arts. 1º, 10, 11. Jurisprudência relevante citada: STF, Rcl nº 6.568/SP, Rel. Min. Eros Grau, Tribunal Pleno, j. 21.05.2009, publ. 25.09.2009. TJRN, Procedimento Comum nº 0800031-90.2019.8.20.5400, Rel. Des. Virgílio Fernandes de Macêdo Junior, Tribunal Pleno, ass. 16.08.2019. TJRN, Procedimento Comum Cível nº 0802189-17.2022.8.20.0000, Rel. Desª Berenice Capuxu de Araujo Roque, Tribunal Pleno, j. 22.11.2024, publ. 25.11.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo Interno de n. 8043979-84.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante SINDICATO DOS MEDICOS DO ESTADO DA BAHIA e como agravada o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia em CONHECER do presente Agravo Interno para NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto do relator. Salvador, .